Tribunal: TJDFT
Processo: 0738721-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. IMPLANTE DENTÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil da clínica odontológica por defeito na prestação do serviço imputado a cirurgião-dentista pertencente ao seu quadro de funcionários é de natureza subjetiva, conforme disposto no art. 14, § 4o, do CDC.

2. Em se tratando de tratamento odontológico, com fins de implantação de dentes, a obrigação é de resultado, de modo que cabe à clínica odontológica demonstrar a adequação do serviço prestado, sobretudo quando o ônus da prova é invertido com base no art. 6o, inciso VIII, do CDC.

3. Se o perito elaborou laudo técnico e detalhado, contando, inclusive, com o acompanhamento da assistente técnica da requerente, respondendo de maneira devidamente fundamentada, aos esclarecimentos solicitados por ambas as partes e atuando com imparcialidade, verifica-se que seu trabalho é dotado de presunção de veracidade e legitimidade, que só pode ser infirmada por prova em contrário, que, no caso dos autos, não foi produzida.

4. Não comprovada a falha na prestação dos serviços odontológicos, não há que se falar em dever de indenizar, uma vez que não restou configurada a responsabilidade civil da clínica odontológica nem do cirurgião-dentista.

5. Apelo não provido.